Tribunal: STF
Processo: RE 1271447
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Desde que observados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, inexiste qualquer óbice à revogação do regime de desoneração da folha e na retomada da sistemática de apuração anterior, durante o próprio ano calendário (Lei 13.670/2018).’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 93, IX; 195, § 3º; todos da CF. Sustenta que: 
    (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada;
    (ii) ‘no mês de janeiro de 2018 a Recorrente optou pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, e assim, deveria persistir durante todo o ano-calendário de 2018’;
    (iii) tal alteração violou o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica;
    (iv) ‘a Lei nº 13.670/18 manteve a possibilidade diversos setores continuarem a optar pela desoneração da folha, até 31 de dezembro de 2020’, razão pela qual tal possibilidade deveria ser estendida à parte recorrente por razões de isonomia.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ 
    Quanto à questão de fundo, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 12.546/11 e a Lei 13.161/2015, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1136284 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 936113 AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).”
    A parte embargante sustenta que: (i) “o debate da tese introduz fatalmente a matéria constitucional”; (ii) “o E. STJ adotou posicionamento no sentido de a deficiência na fundamentação estar presente, de certa forma, porque não há como alegar em sede de Recurso Especial a existência de violação à irretratabilidade, segurança jurídica, direito adquirido, boa-fé, em razão de ter concluído que tal questão seria de índole eminentemente constitucional”.
     O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (a saber, a Lei 12.546/2011 e a Lei 13.161/2015), providência vedada nesta via processual. 
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no tocante à violação ao direito adquirido, à boa-fé, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, consignou que tal alegação é inidônea a infirmar os fundamentos adotados pela Corte de origem, razão pela qual aplicou o teor da Súmula 284/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator